Tribunal: TJDFT
Processo: 0736344-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. SÓCIA DE EMPRESA FALIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DOS CREDORES. REJEIÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DA AÇÃO DE INSOLVÊNCIA. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de ação declaratória de insolvência civil fundamentada em dívida reconhecida judicialmente em ação de rescisão contratual e reembolso de valores, ajuizada em face da sócia administradora de empresa falida. A responsabilidade da sócia pelo débito, decorre do êxito no incidente de desconsideração da personalidade jurídica na ação de rescisão contratual e reembolso de valores movida inicialmente contra a empresa.
2. A ação de insolvência civil se compõe de duas fases distintas: a primeira de conhecimento, na qual se apura se o devedor é efetivamente insolvente, ou seja, se o patrimônio do devedor é insuficiente em relação as suas dívidas; e a segunda executiva na qual se inaugura a execução coletiva e se abre a possibilidade para habilitação dos demais credores interessados.
3. A falência da empresa não faz desaparecer o interesse dos autores/agravados, também credores da falida, no reconhecimento da insolvência civil da sócia administradora, vez que viabilizará, no caso de procedência do pedido, a execução coletiva tendo por objeto o patrimônio exclusivo da sócia, que não se confunde com o da massa falida, configurando uma alternativa para a concretização de seus interesses.
4. A responsabilidade solidária da sócia da falida, acaso declarada no incidente de desconsideração de personalidade jurídica instaurado a pedido do administrador da massa falida, não equivale à extensão dos efeitos da quebra, ou seja, não atinge, a princípio, todo o patrimônio do devedor solidário, não constituindo, portanto, óbice ao prosseguimento da ação de insolvência civil.
5. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.